Tribunal: TJES
Processo: 0000814-05.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-05.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVAN VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES CONTRA EX-COMPANHEIRA. PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que o condenou à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, nos termos do art. 21 da LCP combinado com a Lei Maria da Penha, ou se, diante da dúvida, deve ser aplicada a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é firme e harmônico, composto por depoimento da vítima, testemunhas presenciais e policiais, que confirmam a ocorrência das agressões.

4. A negativa do réu se mostrou isolada e desprovida de credibilidade frente à robustez das demais provas constantes nos autos.

5. Inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
diante da suficiência probatória para a condenação, especialmente em se tratando de delitos praticados no âmbito da violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O depoimento da vítima, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. A negativa isolada do réu não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de afastar a condenação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 5º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal n° 0012345-89.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
814
-
05
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: RONIVAN VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

RONIVAN VENTURA DOS SANTOS
,

em face da
s
entença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia,
que o
condenou pela prática do fato delituoso definido no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06 ao cumprimento da pena de 15 dias de detenção em regime aberto.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso em que postul
a
a reforma do
decisum
, com vistas à absolvição do Apelante
por ausência de elementos suficientes para condenação, bem como aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Narra a denúncia que:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que na madrugada do dia 13/03/2022, na Rua Carlos Franco, bairro Industrial, Marilândia/ES, Ronivan Ventura dos Santos,
desferiu chutes, socos e puxou os cabelos de Franciley de Assis Galvão, sua ex-companheira. Ambos conviviam em união estável há 04 anos, e do relacionamento, adveio uma filha, que possui 10 (dez) meses de idade
.

Infere-se dos autos, que o denunciado e um amigo, estavam bebendo em um evento que ocorre em Marilândia, conhecido como ‘Ferinha’’, momento em que Ronivan o convidou para dormir em sua residência.

Ato contínuo, quando ambos chegaram ao local, o denunciado sem motivo algum, começou a proferir dizeres do tipo ‘pega suas coisas e sai daqui, vai dormir na casa da sua mãe, mas não leve a neném’’.
No mesmo momento, Ronivan começou a desferir chutes e socos contra os braços e a cabeça da vítima, além de lhe dar puxões nos cabelos
.

O ato só cessou, pois, o amigo do denunciado que estava lá, conhecido como Lucas, segurou-o, conforme depoimento acostado em fl. 04
.

Maria Vitalina Vieira, vizinha da vítima e do denunciado à época dos fatos, alega em depoimento na esfera policial, conforme fl. 37, que ouviu o barulho da discussão e se deparou com a vítima, na frente de sua casa pedindo socorro, dizendo que teria sido agredida por Ronivan.
No mesmo instante, a polícia militar, que estava fazendo patrulhamento no bairro, tomou conhecimento dos ocorridos com Francilely e conduziu Ronivan até a delegacia, conforme consta às fls. 02/03.
”
grifei

A vítima Franciely de Assis Galvão, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que, no dia, hora e local dos fatos, que o apelante “
ao entrar em casa, embriagado, passou a exigir que ela saísse da residência e fosse dormir na casa de um de seus familiares e, ato contínuo passou a agredi-la fisicamente “nos braços, na cabeça e nas pernas
”. Asseverou que as agressões cessaram quando um amigo do apelante, que também estava no interior da residência, interveio e o segurou.

Aliado a isso, p
restaram depoimentos a testemunha Maria Vitalina Vieira e o PMES Edson Rodrigues, sendo certo que ambos confirmaram a versão apresentada pela vítima.

O apelante, quando interrogado, negou os fatos, apresentando uma versão inverossímil e totalmente foram de contexto, não descaracterizando a prática da violência doméstica praticada em desfavor da vítima.

Portanto, as provas são robustas no sentido de que o apelante agrediu sua companheira, com quem mantinha relação de afeto à época do delito.

Em relação ao pedido visando a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
penso ser incabível pois não há a alegada dúvida e sim a certeza que resultou na aplicação de pena ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.